Tribunal: TJES
Processo: 5049839-95.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5049839-95.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MANOEL DE SOUZA GODINHO JUNIOR e outros

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Vladson.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5049839-95.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A
.

RECORRIDO: MANOEL DE SOUZA GODINHO JUNIOR

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. GOLPE DO PIX. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 19.600,00) e morais (R$ 3.000,00). O autor foi vítima de fraude ("golpe da triangulação") na compra de veículo via internet, realizando transferência via PIX para conta mantida no banco réu sob titularidade de terceiro estelionatário.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de fraude praticada por terceiros através de suas contas e se houve falha na prestação do serviço bancário, especialmente quanto ao dever de segurança e monitoramento, a caracterizar a responsabilidade objetiva e o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

A legitimidade passiva e a responsabilidade da instituição financeira decorrem da teoria do risco do empreendimento e da falha no dever de segurança das contas sob sua gestão, conforme o art. 14 do CDC. Configura-se fortuito interno a abertura de contas por estelionatários e a ausência de mecanismos eficazes para o bloqueio tempestivo de valores após alerta de fraude, nos termos da Súmula 479 do STJ. O dano moral deve ser mantido, pois o valor arbitrado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de observar o caráter pedagógico da medida frente à desídia operacional do banco.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Resolução CMN nº 4.753/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJ-SP, AC 1001052-04.2020.8.26.0102; TJ-ES, Enunciado nº 32 das Turmas Recursais.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MANOEL DE SOUZA GODINHO JUNIOR
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, aduzindo o requerente que foi vítima de um golpe na compra de um veículo pela internet. Narra que, durante a negociação, realizou o pagamento via
PIX
para um terceiro e que, ao entrar em contato com o requerido para solucionar a situação, não obteve resposta célere. Informa que foram restituídos apenas os valores de
R$ 3,60
e
R$ 4,50
. Diante dos fatos, pleiteou em juízo a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em contestação (
ID 17280792
), o banco arguiu, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva. No mérito, requereu a improcedência total dos pedidos, sob o fundamento de que a transação foi confirmada mediante o uso de senha pessoal pelo autor, o que impossibilitaria a instituição de verificar a legitimidade do negócio jurídico ou a ocorrência de fraude no ato da operação. Sustentou, ainda, que adotou as medidas cabíveis para viabilizar a devolução de valores.

A sentença (ID 17280805) resolveu a lide nos seguintes termos:

Declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e julgo PARCIALMENTE procedente os pedidos autorais, e em consequência, condeno a parte Requerida BANCO BRADESCO AS:

1 - ao pagamento de danos materiais, na restituição do valor de R$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais), com correção monetária, desde 06/11/2024 e juros a partir da citação;

2 - ao pagamento a parte Autora do valor que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da

citação (art. 405 do CC).

Quanto à correção monetária dos danos materiais deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser

aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 17280807), arguindo, em preliminar, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou que a transação questionada foi realizada de forma voluntária e consciente, sendo de exclusiva responsabilidade do autor, razão pela qual requereu a reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas no (ID 17280810), pugnando-se pela manutenção do julgado.

A parte autora também interpôs Recurso Inominado (ID 17280812), pleiteando a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

É a síntese do necessário.

VOTO

Consigno, inicialmente,
que apenas o recurso do banco será objeto de análise.
Embora conste no sistema a peça de ID 17280812 intitulada como recurso da parte autora, a própria parte informou, por meio da petição de ID 17538601, que o protocolo ocorreu por equívoco, tratando-se de peça estranha a estes autos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
e passo à análise do mérito.

No que tange à preliminar de
ilegitimidade passiva
, esta não merece prosperar. A pertinência subjetiva da instituição financeira decorre da alegação de falha na prestação do serviço (art. 14, CDC), especificamente quanto ao dever de segurança das contas mantidas sob sua gestão, utilizadas para o recebimento de valores oriundos de fraude bancária. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade é verificada
in status assertionis
, confundindo-se, no presente caso, com o próprio mérito da demanda.

Tal compreensão encontra respaldo na jurisprudência dos tribunais pátrios, que reconhecem a responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fraude bancária praticada por terceiros, notadamente em golpes envolvendo transferências eletrônicas. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO PIX. RESPONSABILIDADE DO BANCO .
LEGITIMIDADE
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO BANCO RÉU. No caso dos autos, a parte autora narra ter sido vítima do "golpe do PIX", através do qual fraudadores, se utilizando ardilosamente do nome da instituição financeira, entraram em contato com a vítima sob argumento de segurança e confirmaram os dados sensíveis do consumidor, realizando posteriores operações com transferência através de PIX
. A participação de terceiro na fraude não é apta a elidir a responsabilidade da instituição financeira, já que relacionado ao risco inerente à sua atividade. A confirmação dos dados já obtidos pelos fraudadores que se fazem passar de funcionários da instituição bancária não caracteriza sua culpa exclusiva pelo evento, haja vista que ela foi induzida a esse comportamento
. O "golpe do PIX" exige o conhecimento de informações bancárias do correntista, as quais são de responsabilidade da instituição financeira, motivo por que esta responde pelos danos causados, sobretudo quando não bloqueia as transações, embora sejam evidentemente suspeitas e incompatíveis com o padrão de operação da vítima, como evidenciado nos autos. o . Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Incidência das Súmulas 479 do Superior Tribunal de Justiça e 94 deste Egrégio Tribunal. [...]. Dano material e moral configurados. Quantia a título de dano moral arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) que não comporta redução, considerando-se que o apelante é idoso e aposentado, tendo ficado privado de parte de seus proventos, verba essa de caráter alimentar. Recurso conhecido e improvido, nos termos do Desembargador Relator . (TJ-RJ - APL: 08018034320228190055 202300184759, Relator.: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/10/2023, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMAR, Data de Publicação: 07/11/2023)g.n

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de procedência. Cerceamento de defesa . Inocorrência.
Legitimidade passiva da instituição financeira reconhecida. Fraude bancária decorrente do "golpe do falso funcionário"
. Operação de débito não reconhecida pela correntista .
Transferência via pix que foge ao perfil de consumo da cliente.
Falha na prestação do serviço caracterizada. Responsabilidade objetiva do banco. Aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor . Precedentes. Multa cominatória. Imposição é faculdade do magistrado prevista expressamente no art. 536 do CPC . Sentença que deixou eventual fixação para momento oportuno e, certamente somente ocorrerá, se a determinação judicial for descumprida. Não deve temer a multa aqueles que cumprem as decisões judiciais. Sentença mantida. Honorários recursais . Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10079858120218260223 SP 1007985-81.2021 .8.26.0223, Relator.: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 27/05/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço e a inserção da instituição financeira na cadeia de fornecimento, impõe-se o reconhecimento de sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

No mérito, a controvérsia reside em verificar a responsabilidade da instituição financeira recorrente por danos materiais e morais sofridos pelo consumidor, vítima do golpe conhecido como "triangulação" na compra de veículo anunciado em rede social.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar,
devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, a responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação de seus serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do referido diploma legal. Caberia ao recorrente, portanto, comprovar a regularidade das transações bancárias impugnadas e a inexistência de defeito no serviço prestado, ônus do qual não se desincumbiu (art. 6º, VIII, do CDC).

Da análise acurada do conjunto probatório, constata-se que o autor efetuou transferência via PIX no montante de R$19.600,00 para conta vinculada à instituição financeira recorrente, sob a titularidade de Manuelly Kelly Santiago Nassarden.

Em que pese a tese defensiva sustentar que a operação foi realizada voluntariamente mediante senha pessoal, a responsabilidade da instituição financeira emerge da evidente falha no dever de segurança. Tal vício manifesta-se sob dois prismas: primeiramente, pela negligência no processo de abertura e manutenção de contas, as quais são indevidamente franqueadas a estelionatários para a prática de ilícitos; e, em segundo plano, pela ineficiência dos mecanismos de contenção de danos, uma vez que o banco não logrou êxito em promover o bloqueio tempestivo dos valores ou da conta destinatária após o imediato alerta de fraude realizado pelo consumidor.

Essa inércia operacional resultou em uma restituição irrisória, limitando-se aos valores de R$3,60 e R$4,50, o que ratifica a precariedade dos sistemas de monitoramento contra lavagem de capitais oriundos de fraude bancária.

O banco réu não logrou êxito em comprovar a regularidade da abertura da conta destinatária, tampouco demonstrou ter adotado mecanismos eficazes de monitoramento de transações atípicas para bloquear o numerário imediatamente após o alerta de fraude. A restituição pífia de valores (R$3,60 e R$4,50) apenas ratifica que a conta foi esvaziada rapidamente, evidenciando a fragilidade do sistema de segurança bancário.

Tal cenário configura o chamado fortuito interno, pois a utilização de contas "laranjas" para a prática de crimes é risco inerente à atividade bancária, não sendo apta a eximir o réu do dever de indenizar.

No caso em tela, o banco réu limitou-se a alegar a validade da transação efetuada pelo autor, deixando de colacionar aos autos documentos essenciais — como ficha cadastral, comprovantes de residência e verificação de identidade do titular da conta destinatária — que comprovassem a observância das normas de segurança e cautela exigidas pelo Banco Central (Resolução CMN nº 4.753/2019). Tal omissão evidencia a falha no dever de vigilância, caracterizando o fortuito interno, uma vez que a facilitação da abertura de contas por estelionatários integra o risco da atividade bancária, atraindo a responsabilidade objetiva prevista na Súmula 479 do STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
.

Este também é o entendimento da jurisprudência:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – Sentença de parcial procedência - Recurso do réu e Recurso adesivo do autor. RECURSO DO RÉU – Dano decorrente de negócio jurídico fraudado, consistente em transferência bancária via PIX – Golpe perpetrado por terceiro – Banco réu não demonstrou a regularidade da abertura da conta corrente utilizada pelo fraudador para aplicação do golpe - Assunção de risco do prestador de serviço bancário para utilização da plataforma Pix - Falha na prestação dos serviços evidenciada - Responsabilidade objetiva da instituição financeira - Fortuito interno - Súmula nº 479 do STJ - Dever de indenizar pelos danos materiais – Precedentes – Recurso não provido. RECURSO ADESIVO DO AUTOR - Falha na prestação de serviço – Dano moral caracterizado - "Quantum" indenizatório arbitrado em R$ 8.000,00, que se mostra adequado para cumprir com sua função penalizante, sem incidir no enriquecimento sem causa do autor – Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Precedentes – Recurso provido . SUCUMBÊNCIA REVISTA – Deverá o réu arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. DISPOSITIVO - Recurso do réu não provido e recurso do autor provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10010520420208260102 Cachoeira Paulista, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 29/09/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2022)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. CONSUMIDOR . FRAUDE. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABERTURA DE CONTAS CORRENTES SEM CAUTELA E COM VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DO BACEN. NEXO CAUSAL RECONHECIDO . RESSARCIMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Ação de indenização. Sentença de parcial procedência . Recurso da instituição de pagamento. Primeiro, reconhece-se a responsabilidade da instituição financeira ré. Fato do serviço. Golpe do Whatsapp com remessa de diversos PIX . Serviço bancário defeituoso e que serviu de nexo causal para sucesso da fraude com efetivação do prejuízo. Instituição financeira que permitiu a abertura de diversas contas por terceiros estelionatários sem as devidas cautelas. Defesa da instituição ré que não trouxe para os autos um documento sequer para abertura das contas, demonstrando-se total falta de cautela. Violação dos artigos 2º e 4º da Resolução nº 4 .753/2019 do BACEN. Além disso, as transferências foram efetivadas via PIX trouxeram para as instituições financeiras obrigações ainda maiores e mais relevantes, no campo da segurança. Esse mecanismo imediato de transferência de fundos exigiu das empresas de serviços financeiros sujeição aos riscos das operações, inclusive no campo das fraudes originadas em seus mecanismos internos. Incidência do artigo 14 do CDC com aplicação da súmula nº 479 do STJ . Segundo, mantém-se a devolução das quantias transferidas pelo autor. Diante da falha e responsabilidade da instituição financeira ré no evento danoso, deverá a parte arcar com as perdas experimentadas pelo autor no importe de R$ 3.998,79. E terceiro, mantém-se a reparação dos danos morais . Os danos morais também decorrem da situação de intensa aflição do autor para a solução do problema. Entretanto, mesmo em juízo, a ré insistiu na ausência de responsabilidade pelo ocorrido. Indenização fixada em R$ 5.000,00, parâmetro razoável e que atenderá as funções compensatória (principal) e inibitória (secundária) . Ação julgada parcialmente procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10002741120248260614 Tambaú, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 02/12/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2024)

Quanto aos danos materiais, a condenação à restituição do valor integral de R$19.600,00 revela-se correta, visando o retorno ao
status quo ante
.

No que concerne aos danos morais, o transtorno experimentado pelo autor ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A frustração de ter economias perdidas em um golpe, somada à desídia da instituição financeira em resolver o imbróglio administrativamente, gera angústia e desgaste emocional passíveis de reparação. O quantum fixado em R$3.000,00 (três mil reais) revela-se, inclusive, módico diante das peculiaridades do caso e dos parâmetros desta Turma Recursal, não comportando redução.

Aplica-se o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, que veda a revisão do valor do dano moral salvo em casos de quantia exorbitante ou irrisória, o que não se verifica na hipótese em prejuízo da Recorrente. O valor atende ao caráter pedagógico e punitivo da condenação, visando desestimular a reiteração de condutas abusivas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos e fundamentos.

Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

OCLECIO ZUMACK

Juíz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr° Juíz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

No caso em tela, o autor foi enganado por terceiro, eis que pretendia adquirir um veículo, fazendo o pagamento para a pessoa indicada,
não recebendo o bem, em razão do suposto vendedor também ter sido alvo do mesmo golpista.

Uma vez comunicado o banco requerido acerca da fraude, este agiu dentro do que era possível, haja vista que o fraudado já havia levantado grande parcela dos valores.

Não houve, portanto, qualquer conduta ativa ou omissiva do banco requerido que tenha dado causa a fraude perpetrada. De outra banda, por culpa exclusiva do consumidor, que praticara livremente todos os atos voltados a transferência orientada pelo terceiro fraudador, rompendo o nexo de causalidade, devendo o mesmo suportar os próprios prejuízos a que dera causa.

Não havendo ato ilícito praticado pelo recorrente, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais, sob pena de caracterização de responsabilidade integral, apenas prevista constitucionalmente para os casos de danos nucleares, enquanto que o banco apenas responde objetivamente pelos prejuízos causados, necessitando, obrigatoriamente, pela teoria da responsabilização civil, no mínimo, a prática de um ato ativo ou omisso.

Dessa forma, impõe-se a total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.